Tribunal: TJDFT
Processo: 0002253-36.1993.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. EXECUTIVO AJUIZADO E RECEBIDO ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 118/05. APLICAÇÃO DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA. NATUREZA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. EXISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA DOS EXECUTADOS. OCORRÊNCIA. REINÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO FICTA DOS EXECUTADAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. OCORRÊNCIA. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. CREDOR. INÉRCIA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SEGUIMENTO DO EXECUTIVO. IMPERATIVO. SENTENÇA CASSADA.
1. A lei de natureza processual tem eficácia e aplicação imediatas, ressalvados os atos praticados sob a égide da lei antiga, e atento à evidência de que o tempo é determinante na pacificação dos conflitos, o legislador processual, com pragmatismo, transmudara a prescrição em matéria de ordem pública, legitimando seu conhecimento e afirmação de ofício, ainda que se trate de direito de natureza exclusivamente patrimonial, objetivando justamente preservar a estabilidade das relações humanas e a segurança jurídica, obstando que situações já consolidadas pelo tempo sejam revolvidas em juízo.
2. Ajuizado e recebido o executivo fiscal sob a égide da lei anterior, que dispunha que somente a citação pessoal estava municiada com poder para interromper a prescrição, a inovação derivada da Lei Complementar no 118/05, que ditara nova redação ao artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, municiando o despacho que recebe a execução e ordena a citação com o atributo de interromper a prescrição, não se lhe é aplicável, inclusive porque, diante da natureza de Lei Complementar da codificação, elidia a incidência do disposto no artigo 8o, § 2o, da Lei de Execução Fiscal - Lei no 6.830/80 - ao preconizar que somente a citação era apta a interromper a prescrição.
3. Conquanto a inovação legislativa traduza norma de natureza processual por regular a ação, tendo, portanto, eficácia imediata e incidência sobre os executivos em curso, alcançando-os no estágio em que se encontram no momento em que entrara a viger, não pode retroagir, o que obsta a municiação do despacho que recebera a execução e ordenara a citação sob a égide da lei antiga com o atributo de interromper a prescrição por não condizer com a eficácia imediata que lhe é assegurada nem compactuar com a garantia constitucional que resguarda o ato jurídico perfeito.
4. A Lei de Execuções Fiscais regula exclusivamente a afirmação de ofício da prescrição intercorrente, ensejando que, não dispondo de disciplinação específica acerca da prescrição direta nem acerca do prazo dentro do qual a citação deve ser aperfeiçoada de forma a ensejar que interrompa a prescrição com data retroativa à data da propositura da ação, quando se trata de executivo aviado sob a égide da lei antiga, que não atribuía ao despacho que ordena a citação o atributo de interromper a prescrição, somente conferindo esse poder à citação, as matérias sujeitam-se à regulação do Código de Processo Civil ante a expressa determinação da lei especial e diante do princípio de que, à míngua de previsão específica, se aplica a lei de caráter geral (LEF, art. 1o).
5. De acordo com o regulado pela Lei de Execuções Fiscais, efetivada ou não a citação e não localizados o executado nem bens a ele pertencentes passíveis de penhora, o fluxo do executivo ficará suspenso pelo prazo de um ano, contado da data da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da ausência de bens penhoráveis, pois, na conformidade do procedimento estabelecido pela lei especial, a suspensão é automática, não estando dependente da apreciação discricionária do juiz, cabendo-lhe apenas afirmá-la, daí porque o termo inicial do interregno será sempre a data da cientificação do fisco (art. 40).
6. Estabelecido que a suspensão do curso processual é automática, derivando da frustração do curso do executivo fiscal proveniente da não localização do executado ou de bens expropriáveis da sua titularidade, e tem como termo a data da ciência da Fazenda Pública da crise processual estabelecida, o interregno prescricional intercorrente, da mesma forma, fluirá automaticamente a partir da expiração do prazo ânuo de suspensão, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça em sede de recurso repetitivo resolvido na forma do artigo 1.036 do CPC (RESP No 340.553/RS).
7. Conquanto a retomada do fluxo do prazo prescricional seja automática após a expiração do prazo ânuo dentro do qual ficara suspenso em razão da não localização do devedor tributário ou de bens penhoráveis de sua titularidade, o termo inicial do interregno é a data em que se instalara a crise no curso processual, tornando inexorável que, observada essa fórmula de contagem, implementado o quinquênio subsequente à suspensão e necessário ao advento da prescrição intercorrente, seja colocado termo ao executivo fiscal.
8. Aviado e recebido o executivo fiscal antes do implemento do quinquênio prescricional legalmente assinalado (CTN, art. 174), a demora na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional ou da penhora por fato impassível de ser atribuído à Fazenda Pública, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido, obsta a afirmação da prescrição, ainda que o fato interruptivo tenha se aperfeiçoado após o implemento do prazo, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106).
9. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual deriva do funcionamento do mecanismo jurisdicional, e não da inércia do credor.
10. O processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente deve ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses estabelecido nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se seus objetivos teleológicos, que, ao invés de serem afetados pelo princípio da razoável duração, são corroborados por esse enunciado, pois não consubstancia lastro para a colocação de termo ao processo sem a resolução do litígio que fizera seu objeto e à margem das situações que legitimam essa resolução, apregoando tão somente que seja realizada sua destinação em interregno razoável compatível com a marcha procedimental.
11. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.